Tribunal: STF
Processo: ARE 1265276
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal do Rio de Janeiro:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO PERÍODO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CF/88 E NO ESTATUTO DOS MILITARES. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE” (fl. 1, vol. 13).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. III do § 4º do art. 40 e o § 1º do art. 42 da Constituição da República.
    O agravante argumenta que “requereu Aposentadoria por Tempo de Contribuição em 25/07/2014 (NB169.143.250-1), tendo sido a mesma indeferida sob o motivo de que até 16/12/1998 comprovou apenas 29 anos, 02 meses e 23 dias, não sendo, portanto, atingido o tempo mínimo de 30 (trinta) anos para homem, e ao final da carta de indeferimento constatou-se que o tempo até a DER era de 33 anos, 03 meses e 23 dias” (fl. 5, vol. 20). 
    Sustenta que “a tese acolhida no acórdão recorrido deve ser reformada com fundamento no art. 40, § 4º, inciso III, da CRFB/1988, em sua interpretação conferida pelo STF na Súmula Vinculante nº 33 do STF e em diversos precedentes” (fl. 9, vol. 20).
    Alega que, “no julgamento do Mandado de Injunção nº 721, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é possível considerar, nas mesmas condições dos trabalhadores do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, o tempo trabalhado em condições especiais pelos servidores públicos em seu respectivo Regime Próprio de Previdência – RPPS, mesmo que não haja legislação específica, ante a mora do Poder Legislativo em editar a Lei Complementar prevista no art. 40, § 4º, inciso III, da CRFB/1988” (fl. 9, vol. 20).
    Argumenta que, “com a admissão da conversão de tais períodos laborados em condições especiais em tempo de serviço comum, como bem apurado na sentença, a parte autora contava na Data de Entrada do Requerimento (DER) com 35 anos, 10 meses e 3 dias de tempo de contribuição fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral, com Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento (25/07/2014), na forma reconhecida na sentença de fls. 493/498” (fl. 10, vol. 20).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, vol. 23).
    4. Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário ao argumento de que, “no julgamento do Mandado de Injunção nº 721, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é possível considerar, nas mesmas condições dos trabalhadores do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, o tempo trabalhado em condições especiais pelos servidores públicos em seu respectivo Regime Próprio de Previdência – RPPS, mesmo que não haja legislação específica, ante a mora do Poder Legislativo em editar a Lei Complementar prevista no art. 40, § 4º, inciso III, da CRFB/1988” (fl. 10, vol. 26).
    O agravante ressalta que “não há como estabelecer distinção entre servidores civis e militares para reconhecimento de períodos laborados, nesta qualidade, em condições especiais e, via de consequência, na possibilidade de conversão de tempo laborado em condições especiais em tempo comum” (fl. 13, vol. 26).
    Pede “seja dado provimento ao presente agravo contra negativa de seguimento de recurso extraordinário, para que seja admitido e conhecido o recurso interposto, possibilitando seu final provimento” (fl. 14, vol. 26).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. A pretensa afronta ao caput do art. 5º e ao § 1º do art. 42 da Constituição da República teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. O agravante assevera ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.
    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.
    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).
    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos, nos termos da decisão recorrida. 
    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.
    8. Na espécie, a Turma recursal de origem assentou:
    “Analisando minuciosamente o caso, verifico que, conforme certidões de fls. 359/360, nos períodos discutidos nos autos, o autor prestou efetivo serviço militar à Marinha do Brasil. Não se trata, portanto, de servidor civil da Marinha, regido pela Lei n.º 8.112/91, mas de militar regido pelo Estatuto dos Militares - Lei n.º 6.880/80. (…) Vê-se que a possibilidade de contagem de tempo especial é determinada especificamente pela CR/88 para os servidores civis. Em se tratando o autor, no período de 07/1968 a 05/1978, de militar - que não possui regime de aposentadoria, mas sim de passagem à reserva remunerada - não é possível a aplicação do instituto ao caso em testilha. (…) Sendo assim, correto o INSS ao aplicar ao caso a regra contida no art. 55, I, da Lei 8.213/91, que permite a contagem, de forma simples, para fins de concessão de aposentadoria pelo RGPS, de tempo de serviço militar que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público (o que foi certificado no documento de fls. 259), não havendo que se falar em reconhecimento de tempo especial nem conversão em tempo comum” (fls. 3-4, vol. 11).
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à matéria (Lei n. 8.213/1991 e Estatuto dos Militares). A alegada ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.
    Rever o decidido pelas instâncias originárias demandaria também o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento que não pode ser validamente adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
      “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.004.473-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BOMBEIRO MILITAR. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.220.445-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADES INSALUBRES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE n. 936.339-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 13.2.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora